Tribunal: TJMT
Processo: 0003138-35.2015.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003138-35.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RACHID EZEN MAHMOUD - CPF: 005.937.719-40 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ORIENTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 16.864.205/0001-55 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL – PROPAGANDA – AQUISIÇÃO VEÍCULO ATRELADA AO SEGURO – ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ESPROVIDO.

A publicidade que gera expectativa na forma divulgada e integra o contrato celebrado entre as partes.

Embora a propaganda seja atrela a compra do veículo com pagamento de seguro grátis por um ano, não houve participação da seguradora, sendo, por isso, parte ilegítima no polo passivo da demanda.

O pedido de indenização por dano material somente pode ser acolhido, se houve comprovação do dano alegado, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rachid Ezen Mahmoud

contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de indenização movida em face da Oriente Comercio de Veículos Ltda. e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, reconheceu a ilegitimidade passiva da seguradora e julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar a Oriente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, custas e despesas processuais e honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta no anuncio de que aquisição do veículo Lifan X60, o consumidor ganharia um ano de seguro grátis, o qual se deu junto ao

Bradesco Seguro S.A., e por isso, parte legitima para solidariamente ressarcir os prejuízos causados ao recorrente.

Alega ainda que a recorrida Oriente, de forma ardilosa, ante o cancelamento do seguro de modo indevido, cobrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegando que tal valor se referia a franquia, contudo, o seguro estava cancelado, requerendo a restituição em dobro.

O Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros apresentou as contrarrazões (id. 153353147).

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rachid Ezen Mahmoud moveu ação de indenização contra a Oriente Comercio de Veículos Ltda. e o Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, alegando que a propaganda veiculada é enganosa, uma vez que informou a aquisição de veículo juntamente com um ano de seguro grátis.

Narrou que diante dessas condições, adquiriu em março de 2015 o veículo Lifan X60, 1.8 VVT, cor Branca ano 2014/2015, tendo assinado os documentos do seguro. Esclareceu que no dia 05.12.2015, por culpa de outro motorista que dirigia veículo diverso, o autor se envolveu em um acidente, o que danificou extremamente o veículo, de modo que buscou a Oriente para se informar do seguro, uma vez que não tinha o número da apólice. Contudo, tomou conhecimento de que seu seguro estava cancelado por falta de pagamento, informação posteriormente confirmada pela requerida Bradesco Seguros S/A.

Ao final, pugnou pela indenização decorrente de dano material e moral.

A douta magistrada
a quo,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da Oriente Comércio de Veículos Ltda., condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 153353140).

Irresignado, o apelante pleiteia a reforma da decisão, aduzindo sobre a legitimidade passiva da seguradora, bem como pleiteia a indenização por dano material.

Pois bem. O código de defesa do consumidor traz o conceito da propaganda enganosa
, verbis
:

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É
enganosa
qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços
.”

Conforme se extrai dos autos, observa-se que o cerne da questão se refere a propaganda veiculada pela concessionária Oriente, cujo anúncio foi juntado no id. 153353098.

Nesse sentido, denota-se que a propaganda é clara ao fazer referência que a aquisição do automóvel seria acompanhada de “
seguro grátis por 1 ano
”.

Vê-se, portanto, que a publicidade foi clara e precisa quanto ao seguro do automóvel, contudo, sem qualquer menção atrelada a participação da seguradora, e além disso, houve a contratação do seguro (id. 153353098), quase 06 meses após a aquisição do veículo pela concessionária, tendo sido cancelada a apólice por falta de pagamento.

Desse modo, resta imperiosa a manutenção da sentença, vejamos:

“Também é necessário salientar a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a seguradora Bradesco Seguros S/A que na condição de prestadora de serviços, deveria receber a contraprestação em relação ao seguro que deveria ser formalizado pela requerida Oriente Comércio de Veículos LTDA.

Enquanto se mostra evidente a falha na prestação de serviços pela requerida Oriente Comércio de Veículos LTDA,
não é possível verificar a legitimidade passiva do requerido Bradesco Seguros S/A na qualidade de terceiro que não fez parte da relação jurídica ofertada, não havendo o que se falar em condenação desta.

Nota-se que a seguradora Oriente Comércio de Veículo LTDA, além de ter realizado a contratação do seguro meses após sua aquisição, não cumpriu com o pagamento deste o que resultou no cancelamento da apólice.”

(id. 153353140)

No que atine a indenização por dano material, a apelante alega que a concessionária Oriente, de forma ardilosa, ante o cancelamento do seguro de modo indevido, cobrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se referia a franquia, contudo, o seguro estava cancelado, requerendo a restituição em dobro.

Em relação ao dano material, sabe-se que, para sua concessão, é necessária a apresentação de documentos nos autos que efetivamente demonstrem os prejuízos sofridos pela parte. A propósito, o art. 402 do Código Civil estabelece:

"Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
"

No caso em apreço, o apelante não apresentou as notas fiscais como bem salientou a douta magistrada, além disso, restou demonstrada a “
realização inequívoca do conserto do veículo pela requerida, também incabível a pretensão de devolução em dobro dos valores dispendidos pela parte autora, pela ausência de comprovação do desembolso destes.”
(id. 153353140).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023